Tribunal: STF
Processo: RE 1440075
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se, inicialmente, de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 6-7, Doc. 35):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. DETERMINAÇÃO DO STJ. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. ESTIMATIVA POPULACIONAL. AUMENTO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. FATOR REPRESENTATIVO DA POPULAÇÃO. COEFICIENTE. MANUTENÇÃO. PERIODICIDADE ANUAL. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. APLICAÇÃO. 



    1. Reexame dos embargos de declaração por determinação do egrégio Superior Tribunal de Justiça para aclarar o acórdão de forma a reconhecer que o precedente do colendo Supremo Tribunal Federal firmado no MS nº 24.151, adotado na condição de razão de decidir nesta causa, é a ela aplicável, mesmo em se tratando a hipótese de município em que verificado o aumento populacional durante o exercício financeiro, ao passo que o precedente versa caso de redução de munícipes.



    2. A teor da legislação de regência da repartição das receitas tributárias entre os entes políticos, especificamente quanto ao Fundo de Participação dos Municípios, qualquer ato da Administração que reveja a estimativa populacional com repercussão no fator representativo da população e consequentemente no coeficiente aplicável deve respeitar a periodicidade anual da anterior fixação.



    3. O raciocínio vale para as hipóteses de redução e de majoração do coeficiente, considerando que os valores dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios dizem respeito a inscrições orçamentárias originadas dos registros da União, que pela lógica da partição o que for acrescido a um ente municipal numericamente há de ser subtraído de outro mediante recálculo, incidindo por via oblíqua o precedente apontado no acórdão embargado, que serve, assim, ao caso vertente.



    4. De outra forma, seja para reduzir o coeficiente de participação no Fundo de Participação dos Municípios, seja para a sua majoração, devem ser observados os normativos incidentes, que preceitam de modo claro sobre a anualidade ou periodicidade anual de revisão, indicando que o coeficiente fixado em um ano há de ser aplicado obrigatoriamente durante todo o exercício seguinte, sabidamente anual.



    5. A manutenção da participação predeterminada do município no Fundo de Participação dos Municípios opera a modo obrigatório durante todo o exercício financeiro para viabilizar a higidez do planejamento orçamentário e administrativo da União, na qualidade de ente de topo, partidor das receitas conforme os comandos constitucionais dos artigos 159 e 161.



    6. Aclarado o acórdão quanto ao ponto ao se asseverar que o precedente apontado como razão de decidir tem incidência também quando se tratar de majoração "do coeficiente de participação no Fundo de Participação dos Municípios, sem alteração do resultado final do julgamento.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 2, Doc. 37), foram rejeitados (Doc. 39).



    No apelo extremo (Doc. 47), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ aponta violação aos arts. 1º, II e III; 3º, I, II, III e IV; 5°, caput, II, XXXV, LIV e LV; 19, III; 37; 93, IX; 159; 160 e 161, II, da Constituição da República (fl. 5, Doc. 47).



    Em relação à violação aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, alega, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, pois não analisou integralmente os argumentos invocados pela recorrente em sede de apelação e de embargos de declaração.



    Aduz que que a pretensão do Município recorrente visa, em síntese, que os repasses do Fundo de Participação dos Municípios - FPM referente ao exercício de 2007 sejam feitos de acordo com a sua população efetivamente contada pelo IBGE no ano de 2007, e não de acordo com a estatística que equivocadamente projetou a população do postulante em montante 25% menor. No ponto, afirma que “este grave erro ocorreu porque as projeções (estimativas) populacionais inicialmente feitas para o ano de 2007 estavam embasadas no Censo Demográfico realizado em 2000. No entanto, ao realizar o Censo (contagem populacional) em 2007, o próprio IBGE constatou que a população do recorrente é superior à inicialmente projetada” (fl. 9, Doc. 47).



    Realça que “os valores erroneamente repassados no ano de 2007 (aparte do fundo a que faz jus o recorrente, mas foi repassado aos demais Municípios) serão restituídos ao Município postulante. Perceba-se que a correção do erro das recorridas, embora seja substancial para o pequeno Município recorrente, será diluído entre os quase 5 mil Municípios brasileiros. Ou seja, os efeitos financeiros da decisão judicial que determinará a reparação do erro além de não afetar recursos da União, não será percebida pelos os demais Municípios” (fls. 9-10, Doc. 47).



    Afirma que “a decisão recorrida invoca o precedente do STF (MS n.° 24.151) que se refere ao princípio da "anualidade orçamentária" para albergar a conclusão de que o "processo administrativo" de apuração do coeficiente populacional não pode ser alterado para promover o "equilíbrio" socioeconômico entre os Municípios (art. 161 da CF)” (fl. 3, Doc. 48). Todavia, esse precedente é inaplicável à hipótese dos autos, pois no referido caso o STF, fundamentando-se no princípio da anualidade orçamentária, impediu que o Município sofresse redução abrupta e inesperada nos repasses do FPM, no entanto, na presente hipótese, requer-se a ampliação do coeficiente de repasses do FPM com base na população real do Município.



    Defende que o princípio da anualidade deve submeter-se ao objetivo constitucional de que seja promovida a distribuição correta dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios de acordo com sua população real, pois “o pacto federativo também exige tratamento paritário, sendo que os Municípios em igual situação fática (número de habitantes) deverão receber os mesmos recursos financeiros ” (fl. 9, Doc. 48). 



    Argumenta que em conformidade com o princípio da supremacia da Constituição e da legalidade (artigos 5°, II e 37, caput, da CF/1988), “o recorrente tem direito de perceber os repasses das verbas do FPM de acordo com o número real de sua população (não com base em estimativas e projeções estatísticas defasadas)” (fl. 12, Doc. 48).



    Aponta, ainda, ofensa aos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da vedação de discriminação entre os entes federados, pois “os municípios com população idêntica ao do postulante (na faixa entre 10.189 a 13.5846), receberam o repasse do FPM de acordo com o critério populacional (0,8). Já o recorrente, mesmo tendo 11.772 habitantes, recebeu os repasses com base no coeficiente 0,6, equivalente a municípios na faixa populacional de até 10.188 habitantes” (fl. 13, Doc. 48).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para (a) anular o acórdão recorrido determinando que outro seja proferido com apreciação das teses da recorrente; ou (b) reformar o acórdão recorrido “para harmonizar a interpretação do princípio da anualidade com os demais comandos normativos incidentes no caso concreto, dando-se provimento ao presente recurso para o fim de determinar que as recorridas efetuem o repasse das verbas do FPM de acordo com a real população do recorrente, correspondente ao coeficiente 0,8” (fl. 35, Doc. 48).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Doc. 59).



    Concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário, o MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ interpôs Recurso Especial (REsp 1.749.966/PR), o qual fora, inicialmente, provido pelo STJ ao fundamento de que “constatada a existência de erro censitário, pelo IBGE, no levantamento da efetiva população do município recorrente, estimando-a para menor, com negativo impacto no recebimento da cota constitucional relativa ao Fundo de Participação dos Municípios (art. 159, I, 'b', da CF), possível se faz à unidade federativa prejudicada reivindicar, em Juízo, a diferença de valores decorrentes da observância da real e maior população, com a adoção de novo e correto coeficiente de cálculo, utilizando-se, no caso concreto, o índice correspondente a 0,8” (fl. 1, Doc. 61).



    Opostos Embargos de Divergência pela FAZENDA NACIONAL, foram providos para reformar o referido acórdão nos termos da seguinte ementa (fls. 1-2, Doc. 73):



    “ADMINISTRATIVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. DECISÃO NORMATIVA DO TCU. AUMENTO POPULACIONAL. ÍNDICE DO IBGE. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS PARA O MESMO EXERCÍCIO. ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. DISPOSITIVOS DO CTN. 



    I - Embargos de divergência interpostos pela União contra acórdão da Primeira Turma que deu provimento ao recurso especial do Município de Três Barras do Paraná, sob o entendimento de ser possível, verificado o aumento populacional da municipalidade, em confronto com os dados do IBGE, a adoção de novo critério do coeficiente no Fundo de Participação dos Municípios, com aplicação imediata, em meio ao exercício financeiro. 



    II - Precedente da Segunda Turma invocado pela embargante (AgInt no AREsp n. 965.737/SP) no sentido de não ser possível, por ofensa ao princípio da anualidade, a aplicação imediata de novos coeficientes individuais de participação no FPM, como feito pela União, com a adoção de novos critérios para utilização na segunda metade do próprio ano de 2007. 



    III - A ação originária deste feito, movida pela municipalidade, pretendia a adoção de novos parâmetros, dentro do mesmo exercício de 2007, enquanto que a do acórdão paradigma, a municipalidade voltava-se contra a fixação de novos parâmetros, pela União, no meio do ano, para utilização no mesmo exercício. 



    IV - Em linhas gerais, quer por um objetivo ou por outro, e independentemente da natureza das ações e consequente forma de pagamento de eventual diferença encontrada, as duas ações discutem, ao final, os critérios referentes ao FPM para adoção no mesmo exercício, o que evidencia a divergência apontada. 



    V - A se aceitar a tese de que os municípios podem buscar o ressarcimento posterior, pretendendo a adoção de novos critérios com base nas informações do mesmo exercício, como no caso do entendimento prestigiado pelo acórdão ora embargado de divergência, há que se aceitar a tese de que a União, possa, num mesmo exercício, proceder com a revisão dos referidos critérios, voltando-se, posteriormente e em forma de ressarcimento, contra municípios que, eventualmente, possam ter recebido valores a maior. 



    VI - Prevalência do entendimento prestigiado pela Segunda Turma, seguindo precedentes desta Corte e do STF em relação à matéria, no sentido da ilegalidade da Decisão Normativa 38/01 do TCU, ao fundamento de que não é possível, por ofensa ao princípio da anualidade, a aplicação imediata, em meio ao exercício financeiro, de novos coeficientes individuais de participação no FPM. 



    VII - Embargos de divergência da União providos, para negar provimento ao recurso especial interposto pelo Município de Três Barras do Paraná.”



     



    Opostos Embargos de Declaração pelo ENTE MUNICIPAL (Doc. 75), foram rejeitados (Doc. 81).



    Irresignado, o MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 83), agora em face do STJ, com amparo no art. 102, III, “a” da CF/1988. 



    Em síntese, a parte recorrente aponta violação ao texto constitucional e reitera os argumentos desenvolvidos no Recurso Extraordinário interposto em face do Juízo de Segunda Instância postulando, em suma, “que os repasses do FPM sejam feitos de acordo com a sua população real (contada pelo IBGE em 2007) e não de acordo com a estatística que projetou a população do postulante a menor, com erro de quase 25%” (fl. 6, Doc. 83).



    Defende a inaplicabilidade ao caso dos precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL indicados na decisão recorrida (MS 24.198/DF e MS 24.151/DF), já que “em momento algum os mencionados precedentes impediram o reconhecimento do dever de reparação futura, por danos ocorridos na distribuição do FPM, que é o caso dos autos” (fl. 26, Doc. 83).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do RE para ‘reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se que o recorrente faz jus aos repasses das verbas do FPM, relativas ao exercício do ano de 2007, de acordo com o coeficiente populacional 0,8” (fl. 30, Doc. 83).



    O Vice-Presidente do STJ inadmitiu o RE ao argumento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF a respeito da matéria (Doc. 88).



    No Agravo (Doc. 90), a Municipalidade refutou o argumento da decisão agravada, ao fundamento de que “os argumentos e o precedente nela invocado não se aplicam ao caso concreto, de forma que os acórdãos recorridos, exarados pelo STJ, afrontam direta e literalmente a Constituição Federal”.



    É o relatório. Decido. 



     



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, na origem, o MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ ajuizou ação ordinária contra a UNIÃO e o INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, objetivando: a) a fixação do índice de 0.8 a título de fator representativo da população (coeficiente populacional) do Fundo de Participação dos Municípios para todo o exercício de 2007; e b) a condenação dos réus ao pagamento dos valores referentes a todo o exercício de 2007 com base no referido índice de 0.8, deduzidos os montantes já recebidos em sede de liminar. 



    O pedido foi julgado improcedente pelas instâncias de origem ao argumento de que a pretensão autoral violaria o princípio da anualidade, consagrado nos arts. 91, § 3°, e 92 do CTN. 



    Eis os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região para dirimir a presente controvérsia (fls. 2-4, Doc. 35):



    “Passo diretamente ao exame da questão destacada pelo Superior Tribunal de Justiça como omitida por ocasião da análise dos embargos de declaração encartados às fls. 521-37. 



    Diz respeito à seguinte asserção realizada pelo Município de Três Barras do Paraná: o precedente do Supremo Tribunal Federal firmado no MS n° 24.151, adotado na condição de razões de decidir nesta causa, não é a ela aplicável, uma vez que tratou da hipótese de município em que verificada a redução populacional em um mesmo exercício financeiro, enquanto neste feito o caso é de aumento da população municipal, que não ofenderia o princípio da anualidade. 



    O tema guarda relação com o alcance dos seguintes dispositivos: 



    LC n° 91/97, artigo 1°, § 1°:



    (...)



    CTN, artigo 91, inciso II e § 3°, e artigo 92: 



    (...)



    Regimento Interno do TCU, artigo 244: 



    (...)



    A teor de tais regras, em respeito à periodicidade anual de revisão, qualquer ato normativo, assim como qualquer apuração administrativa promovida no âmbito de competência de definição da estimativa populacional com repercussão sobre o fator representativo da população do Fundo de Participação dos Municípios e respectivo coeficiente, deve prevalecer para todo o exercício subsequente. 



    O raciocínio vale para as hipóteses de redução e de majoração do coeficiente, considerando que os valores dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios dizem respeito a inscrições orçamentárias originadas dos registros da União, que pela lógica da partição o que for acrescido a um ente municipal numericamente há de ser subtraído de outro mediante recálculo, incidindo por via oblíqua o precedente apontado no acórdão embargado, que serve, assim, ao caso vertente. 



    Em outras palavras: seja para reduzir o coeficiente de participação no Fundo de Participação dos Municípios, seja para a sua majoração, devem ser observados os normativos acima, que preceitam de modo claro sobre a anualidade ou periodicidade anual de revisão, indicando que o coeficiente fixado em um ano há de ser aplicado obrigatoriamente durante todo o exercício seguinte, sabidamente anual. 



    A manutenção da participação predeterminada do município no Fundo de Participação dos Municípios opera a modo obrigatório durante todo o exercício financeiro para viabilizar a higidez do planejamento orçamentário e administrativo da União, na qualidade de ente de topo, partidor das receitas conforme os comandos constitucionais dos artigos 159 e 161.” 



    Na mesma linha, assim decidiu o STJ por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência interpostos pela União (fls. 5-9, Doc. 73):



    “A controvérsia está centrada no fato de não ser possível, por ofensa ao princípio da anualidade, a aplicação imediata, em meio ao exercício financeiro, de novos coeficientes individuais de participação no Fundo de Participação dos Municípios, sob a alegação de violação de dispositivos do Código Tributário Nacional e da Lei Complementar n. 91/1997. 



    [...] 



    Entendo ser necessária uma breve consideração acerca da questão relativa ao Fundo de Participação dos Municípios – FPM. Nos termos do art. 159, I, b, da Constituição Federal, a União entregará, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 22,5% ao FPM. 



    As regras de rateio dessa verba para os municípios estão estampadas na Lei Complementar n. 62/89 e na Lei n. 8.443/1992 Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União – LOTCU, esta, principalmente, acerca da fiscalização da entrega dos recursos. 



    Nesse panorama, o TCU edita decisões normativas, ao final de cada ano, pertinentes aos coeficientes a serem aplicados no ano seguinte, com base na estimativa populacional apurada pelo IBGE.



    [...]



    Em resumo temos as seguintes situações: a ação originária deste feito pretendia a adoção de novos parâmetros, dentro do mesmo exercício de 2007, enquanto que a do acórdão paradigma, voltava-se contra a fixação de novos parâmetros, pela União, no meio do ano, para utilização no mesmo exercício. 



    Nesse panorama, em linhas gerais, quer por um objetivo ou por outro, e independentemente da natureza das ações e consequente forma de pagamento de eventual diferença encontrada, as duas ações discutem, ao final, a utilização de critérios referentes ao FPM para adoção no mesmo exercício, o que evidencia a divergência apontada.



     A se aceitar a tese de que os municípios podem buscar o ressarcimento posterior, pretendendo a adoção de novos critérios com base nas informações do mesmo exercício, como no caso do entendimento prestigiado pelo acórdão ora embargado de divergência, há que se aceitar a tese de que a União, possa, num mesmo exercício, proceder com a revisão dos referidos critérios, voltando-se contra municípios que, eventualmente, possam ter recebido valores a maior. 



    Os presentes embargos merecem prosperar, e para tal fundamentação, valho-me das razões que expendi quando do julgamento do AgInt no AREsp n. 965.737/SP aqui invocado como paradigma, considerando que a situação dos autos nele se enquadra perfeitamente, in verbis: 



    […]”



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundo de participação dos municípios. Coeficiente. Estimativa de crescimento populacional. Repasse. Alteração dos valores devidos. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 874.2236-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/08/215)



    Não bastasse, os acórdãos recorridos encontram-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a alteração das estimativas populacionais do IBGE para fins de cálculo do coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios no decurso do exercício financeiro viola o princípio da anualidade. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SILVANIA, ESTADO DE GOIÁS. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PELO QUAL FOI REDUZIDO O RESPECTIVO COEFICIENTE DE 1,2 PARA 1,0, APÓS O DESMEMBRAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, EM 1989. ALEGADA ILEGALIDADE, POR INOBSERVANCIA DAS ESTIMATIVAS DE CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO ANUAL, CONFIRMADAS PELO ACRÉSCIMO VERIFICADO NO NÚMERO DE ELEITORES. IRROGAÇÃO DESCABIDA, TENDO EM VISTA QUE O NOVO ENQUADRAMENTO SE DEU COM BASE EM DADOS POPULACIONAIS OFICIALMENTE FORNECIDOS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE, DE UTILIZAÇÃO IMPERIOSA PELA CORTE DE CONTAS, A TEOR DA NORMA DO ART. 91, PARAGRAFO 3º, DA LEI N. 5.172/66, REDAÇÃO DADA PELA LC N. 59/88. SEGURANÇA DENEGADA.” (MS 20.986, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 2/10/1992)



    “Fundo de participação dos Municípios: Decisão Normativa 38/2000, do Tribunal de Contas da União, que reduziu o coeficiente destinado ao cálculo das quotas do Fundo de Participação do impetrante de 1,2% - fixado na Decisão Normativa 37, DOU de 29.12.2000 - para 0,8%, com base em estimativas populacionais do IBGE. A aplicação imediata da DN 38/2001 no mesmo exercício financeiro contraria a regra da anualidade decorrente da conjugação dos artigos 91 e 92 do Código Tributário Nacional com o artigo 244 do Regimento Interno do TCU e fere o direito líquido e certo do impetrante de ver mantido o coeficiente estipulado pela Decisão Normativa 37/2000, durante todo o exercício financeiro de 2001. Precedente (MS 24.098, Pleno, 29.4.2004, Cezar Peluso, DJ 21.5.2004).” (MS 24.112, Rel. Min. SEPULVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2005).



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS SEGUNDO CRITÉRIOS DEMOGRÁFICOS. ART. 161, II E PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEIS COMPLEMENTARES N. 91/97 E 106/01 E LEI N. 8.443/92. DECISÃO NORMATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU QUE DETERMINA OS COEFICIENTES PARA AS COTAS DE CADA MUNICÍPIO, A PARTIR DAS ESTIMATIVAS POPULACIONAIS CALCULADAS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. IMPUGNAÇÃO VIA MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANULAÇÃO DA ESTIMATIVA POPULACIONAL. VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO EM LEI PARA IMPUGNAÇÃO DOS DADOS APRESENTADOS PELO IBGE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Não cabe mandado de segurança para impugnar os índices demográficos estimados pelo IBGE atinentes à determinação dos coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. Precedentes: MS n. 20.986, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 2.10.92; MS n. 21.268, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 21.2.92; MS n. 20.558, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, DJ de 2.5.86; MS n. 24.063, Relator o Ministro NELSON JOBIM, DJ de 7.6.02 e MS 24.098, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ de 21.5.04.



    2. O TCU está adstrito aos dados fornecidos pelo IBGE para a elaboração dos coeficientes do FPM. A desconstituição do acórdão prolatado pela Corte de Contas pressupõe a anulação --- administrativa ou judicial --- da estimativa populacional.



    3. Não há preceito legal que determine ao TCU, após o recebimento das estimativas demográficas, a oitiva prévia dos Municípios. A impugnação aos dados populacionais deve ser apresentada diretamente ao IBGE, nos termos do disposto no art. 102, § 1º da Lei n. 8.443/92.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 27.224-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe de 25/9/2009)



    Na mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: RE 997.130/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/11/2019; RE 1.170.119/CE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 26/11/2018; ARE 1.132.251/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/6/2018; e ARE 989.658/PA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/2/2018.



    Destaque-se, por oportuno, que eventual alteração do coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios em relação a um ente específico durante o exercício financeiro a que corresponde enseja ofensa ao princípio da anualidade, sendo indiferente se a mudança se deu para reduzir ou aumentar o referido coeficiente.



    Por fim, o acolhimento das pretensões recursais ensejaria, ainda, violação ao princípio da isonomia, na medida em que o recorrente teria alterado o seu coeficiente no FPM com base em sua população efetiva enquanto todos os demais municípios da federação permaneceriam submetidos às regras estimativas definidas pelo TCU.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente